Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-43.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003548-43.2013.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM - CPF: 390.253.060-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI –OMISSÃO
INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO CABIMENTO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia
Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Dimorvan Alencar Brescancim
em face de
acordão que, à maioria deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante (ID. 108160984
).

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão foi omisso visto que “ (...)
deixou de enfrentar os precedentes invocados pelo Embargante em sua apelação, os quais tratam especificamente sobre o possível e necessário juízo de ponderação entre a legalidade e a dignidade da pessoa humana”.

Ao final, requer que as sanções impostas sejam extirpadas, haja vista a inexistência de ato de improbidade pela ausência do elemento subjetivo dolo, e percepção de qualquer benefício ou vantagem econômica, à luz da superveniência da alteração legislativa.

O embargado devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela irretroatividade da Lei n° 14.230/2021 nos pontos em que dispositivos da Lei n° 8.429/92 foram alterados e pela ratificação do parecer emitido (ID. 113809976)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, o Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que
“
A circunstância de o apelante ter, segundo afirma, assim procedido com intuito humanitário, para propiciar à mãe a condição de estar ao lado da filha comprovadamente doente, o elemento subjetivo suficiente para a caracterização de conduta ímproba.

De fato, como Prefeito de Município, em hipótese alguma, poderia deixar de cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil. Isto porque, não é dado ao agente político fazer mesura, com dinheiro alheio, uma vez que recai nos ombros dos munícipes o ônus do pagamento de vencimentos sem a contraprestação. O desejo pessoal do agente público não pode sobrepujar o seu dever funcional
”.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte do acórdão, no ponto de interesse
in verbis
:

“
Constata-se dos dispositivos legais, que são requisitos para o deferimento de licença por motivo de doença em pessoa da família: a) comprovação médica de doença do familiar, nos moldes do
caput
do artigo 81; b) ser a assistência do servidor indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, mediante comprovação por inspeção médica oficial do município; c) comprovação da necessidade de afastamento do cargo por estudo social, a ser elaborado por assistente social do município
.

Na hipótese, tais requisitos não foram observados, notadamente quanto à necessidade de inspeção médica oficial do município, para apurar a indispensabilidade do servidor e estudo social elaborado por assistente social do município.

Neste ponto, transcrevo trechos da sentença, que foi escorreita na análise da documentação que instruiu os autos, vejamos,
in verbis
:

“[...], embora ausente à prova da realização de inspeção médica oficial quando do deferimento do pedido, é inegável que os documentos colacionados no presente feito indicam a seriedade do quadro clínico da filha da servidora, a qual é portadora de doença grave, crônica e irreversível, possuindo sequelas deixadas por um AVC e pela realização de cirurgia cardíaca, além de possuir um dos pés amputados e de, devido ao hipertireoidismo, ter desenvolvido cálculos vesicais. Preenchidos, portanto, o primeiro requisito.

Não obstante, apesar da seriedade do quadro apresentado pela adolescente, não fora realizado estudo social do caso e tampouco inspeção Médica Oficial do Município para o fim de atestar ser a assistência da servidora indispensável, ou seja, ser ela a única pessoa que poderia fornecer os cuidados para a sua filha. Ao contrário, sequer foram elencados impedimentos relativos aos cuidados que o pai da menor poderia lhe oferecer, bem como há nos autos fotografias em que a menor, mesmo hospitalizada, está amparada por outras pessoas que, ao que tudo indica, são familiares (fls. 325, 333, 336).

Registre que não está em debate o direito da mãe em acompanhar o tratamento da filha, mas sim a possibilidade de afastamento de servidor, com remuneração, por prazo superior ao legalmente previsto.

Isso porque, no caso presente, ao tempo da formulação do segundo requerimento a servidora MARTA já havia usufruído de 02 (dois) anos consecutivos de licença remunerada, prazo máximo permitido pela Lei Complementar no 003/1999 e igualmente previsto pela Lei Complementar no 10/2006. Portanto, ainda que estivesse o pedido instruído com a documentação médica a demonstrar a gravidade do caso, não poderia o requerido autorizar que a licença da professora se prolongasse por prazo superior ao legalmente estabelecido.” (fl. 864).

Assim, verifica-se que, de fato, o chefe do executivo, ora embargante, não se atentou à legislação aplicada ao caso, concedendo reiteradas licenças remuneradas à servidora pública, sem as observâncias legais, de modo a causar prejuízo ao ente público municipal.

De igual modo, no tocante as novas disposições trazidas pela Lei n° 14.230/2021, razão não lhe assiste, posto que
se aplicam apenas aos fatos praticados a partir da sua entrada em vigor, ou seja, após 26/10/2021, não alcançando fatos já consumados.

A regra é a irretroatividade das normas jurídicas, sendo certo que as leis são editadas para regular situações futuras.

De acordo com o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), as alterações promovidas por diploma normativo superveniente não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A regra, assim, é de que os fatos sejam regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, conforme o princípio do
tempus regit actum
. Trata-se de norma de "sobredireito", uma vez que disciplina as próprias normas jurídicas.

A retroatividade da norma para atingir fatos pretéritos, constitui exceção que deve estar prevista pela nova legislação.

Contudo, a Lei 14.230/2021 não possui dispositivo que determine a aplicação retroativa dos novos artigos. Exceção feita apenas às normas penais cuja dinâmica justamente por ser excepcional teve que ser prevista na própria constituição federal (art. 5o, XL, CF/88).

Inclusive, o texto constitucional é claro: "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".
Nesta exceção constitucional, não foi incluída a lei civil, a lei administrativa, a lei tributária, a lei trabalhista ou qualquer outra, mas somente a lei penal
.

Nota-se que n
as sanções previstas na lei de improbidade administrativa não se equipara às sanções penais, afinal, fazem parte do chamado Direito Administrativo Sancionador. Rafael Munhoz de Mello, ao discorrer em obra específica sobre os princípios constitucionais de direito administrativo sancionador, assim se pronuncia:

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“A regra é a irretroatividade das normas jurídicas, sendo certo que as leis são editadas para regular situações futuras. O dispositivo constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica

funda-se em peculiaridades únicas do direto penal, inexistentes no direito administrativo sancionador. Com efeito, a retroatividade da lei penal mais benéfica tem por fundamento razões humanitárias, relacionadas diretamente à liberdade do criminoso, bem jurídico diretamente atingido pela pena criminal
.

(...) Por tais fundamentos, não se pode transportar para o direito administrativo sancionador a norma penal da retroatividade da lei que extingue a infração ou torna mais amena a sanção punitiva. No direito administrativo”.
MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador.

Logo, em razão da expressa previsão constitucional e legal, as normas relativas à improbidade administrativa são regidas pelo Direito Administrativo Sancionador, que integra o Direito Administrativo e não penal, com o fim de combater atos ímprobos, sob uma perspectiva voltada para o futuro.

Deste modo, não há falar em omissão se os temas postos no recurso foram amplamente analisados no acórdão, o que leva a crer que o embargante tem por objetivo apenas a modificação do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.
Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face

dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019,

Publicado no DJE 26/04/2019) (destaquei).

Aliás, segundo o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE
. AÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. (...) Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1816363 RJ 2019/0105957-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) (destaquei)

Sendo assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios,
mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022